Tribunal: STF
Processo: ARE 1435891
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. APRECIAÇÃO ANTERIOR DO PEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ADVOGADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ÓBITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE SUCESSORES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEVIDO. QUESTÃO ENFRENTADA EM RECURSO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Noticiado o óbito do autor, o Juízo a quo determinou a suspensão do curso do processo, e concedeu 20 (vinte) dias para habilitação de eventuais sucessores, prazo que transcorreu in albis. Determinada nova intimação, desta feita por edital, o prazo, de novo, espirou sem manifestação de interessados. Assim, não havendo sucessor habilitado nos autos, não há como prosseguir com a execução, pelo que, correta sua extinção. 



    2. A questão relativa aos honorários advocatícios contratuais, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo advogado do falecido autor (processo nº 0008432- 20.2017.4.02.0000), foi decidido que a sua dedução está condicionada ao recebimento do crédito principal pelo credor; que não tendo os sucessores ainda se habilitado nos autos, não há como requerer a dedução dos honorários contratados do montante devido ao falecido autor. Desse modo, tendo sido a questão enfrentada por este Tribunal no recurso acima citado, descabida a sua reapreciação em fase de apelação. 



    3. Apelação desprovida.” (Doc. 20, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV e LXXIV, 93, inciso IX, e 133 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 47. Alega, em síntese, o caráter alimentar dos honorários advocatícios contratuais (Doc. 32). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35, p. 5-6).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Quanto ao mérito da controvérsia, verifica-se que, na hipótese sub examine, os honorários advocatícios que o patrono da parte ora recorrente pretende levantar decorrem de contrato de prestação de serviços advocatícios, em relação cliente – advogado.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132, Redatora p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/02/2015, Tema 18 da Repercussão Geral, entendeu pela possibilidade de fracionar o valor das execuções, satisfeitas por precatórios, para pagamento dos honorários advocatícios por intermédio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, por constituírem direito autônomo do patrono da parte e possuírem caráter alimentar.



    Esse entendimento se consolidou na Súmula Vinculante 47, a qual possui a seguinte redação:



    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    Nada obstante, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais. Isso porque os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, enquanto os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública.



    Desse modo, inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 47 com o objetivo de discutir a natureza alimentar da reserva de honorários advocatícios contratuais, como se observa dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.149.655-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 28/10/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.025.776-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2017, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/05/2019, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.037.387-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/12/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019 ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.206.947-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1.094.439-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/03/2018, destaquei)



    No mesmo sentido, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.205.774, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/05/2019; RE 1.203.305, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2019; RE 1.203.388, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/05/2019; ARE 1.190.888, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/05/2019; RE 1.162.986, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/04/2019; ARE 1.196.807, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/04/2019; ARE 1.195.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2019; e RE 1.182.695, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/02/2019.



    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “Quanto aos honorários contratuais, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo advogado do falecido autor (processo nº 0008432-20.2017.4.02.0000), foi decidido que a sua dedução está condicionada ao recebimento do crédito principal pelo credor; que não tendo os sucessores ainda se habilitado nos autos, não há como requerer a dedução dos honorários contratados do montante devido ao falecido autor.



    Desse modo, tendo sido a questão enfrentada por este Tribunal no recurso acima citado, descabida a sua reapreciação em fase de apelação.” (Doc. 20, p. 4-5, destaquei) 



    Destarte, a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente